Tribunal: TJES
Processo: 5002308-77.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002308-77.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONNIA SOEIRA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Monnia Soeira em face de SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Aduz a autora que exercia a atividade de pescadora como fonte de renda e de subsistência, tendo sofrido restrição a essa atividade econômica por conta do lançamento de rejeitos de minério na bacia do Rio Doce, causado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, pertencentes à parte requerida, pelo que pretende reparação pelos danos materiais e morais.

A sentença singular julgou no seguinte sentido:

Diante do exposto, declaro extinta a pretensão condenatória pela prescrição e pronuncio a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, c/c art. 51, §1º, da Lei nº 9099/95.

Irresignada a autora interpôs recurso inominado aos id. 6030148. Aduz que a parte autora é considerada pescadora de subsistência, devendo a sentença ser considerada nula.

Contrarrazões apresentadas pelas recorridas.

Em pauta para julgamento.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, mantendo a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §1º do CPC.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Assim decidiu o Magistrado sentenciante:

[...] A causa de pedir está associada ao desabastecimento de água potável, à suspensão do fornecimento de serviço essencial, por ato imputável objetivamente à parte Demandada. Na esteira do IRDR Nº 040/2016, os munícipes foram afetados indiretamente pela eclosão do dano ambiental, uma vez que este ocasionou reflexos na supressão temporária do fornecimento do insumo indispensável à subsistência. Logo, as vítimas dos eventos narrados devem ser considerados, para tal fim, consumidores diretos ou por equiparação, conforme mantivessem ou não relação contratual em nome próprio com a autarquia responsável pelo abastecimento interrompido. Consequentemente, uma vez que o fundamento do dano individual propugnado é o impacto vivenciado enquanto consumidores, o prazo prescricional, neste caso, deve ser aquele do art. 27, da Lei nº 8.078/90, de 05 (cinco) anos.

A interrupção propriamente dita do abastecimento de água potável perdurou entre os dias 18 e 24 de novembro de 2015, com reflexos que se alongaram, no mínimo, até o fim de janeiro de 2016, interregno no qual, por força de decisões judiciais diversas, a população foi atendida pela disponibilização de água mineral, em virtude dos persistentes questionamentos sobre a qualidade daquela proporcionada pelo SANEAR.

Ademais, em decorrência dos efeitos da pandemia do COVID-19 no território nacional, foi promulgada a Lei nº 14.010/2020, que regulamentou Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (COVID-19), prevendo em seu artigo 3º o impedimento ou a suspensão do curso do prazo prescricional a partir da entrada em vigor da lei (12/06/2020) até o dia 30/10/2020. Com isso, os lapsos extintivos foram dilatados em mais 140 dias.

Contrapondo-se aos argumentos da defesa, a parte Autora almeja o reconhecimento da imprescritibilidade da sua pretensão, fazendo menção ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF - RE: 654833 AC, Relator: Alexandre De Moraes, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020), que teria solidificado o entendimento de que os efeitos da prescrição não alcançam a recomposição necessária para o retorno do status quo ante no tocante aos danos ambientais.

Ocorre que o dano alegadamente suportado pela parte Reclamante (desabastecimento de água) em nada se aproxima com o interesse coletivo de reparação de danos ambientais, que sequer poderia ser objeto de apreciação, individualmente, neste juizado de pequenas causas.

Logo, o entendimento colegiado citado pela parte Reclamante, originário da Colenda Corte Constitucional, não tem correlação com sua causa, mantendo-se as regras ordinárias de natureza prescricional.

Acerca do eventual Termo de Ajustamento de Conduta celebrado perante a Justiça Federal mineira, seus termos não constam no processo. Sequer há notícia de quem seriam os pactuantes. De igual sorte, a mera ilação sobre a existência de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo do prazo prescricional, à falta de prova segura a seu respeito, não justifica o julgamento de mérito das pretensões judicializadas além do prazo definido pelo art. 27, CDC, como ocorre no caso em tela. [...]

Dessarte, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito do recorrente, pelo que, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, na forma contida no art. 6 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspendo sua exigibilidade em virtude da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)